Tribunal: TJMT
Processo: 1009939-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009939-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTINA NASCIMENTO CAFE - CPF: 050.923.361-96 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS PEREIRA - CPF: 042.360.711-18 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA MERLUGO - CPF: 035.865.351-71 (AGRAVADO), LUANA DA SILVA GONCALVES - CPF: 023.525.271-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DANIEL ROJAS ACOSTA - CPF: 012.276.301-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DA SILVA BENITEZ - CPF: 083.012.521-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), GUSTAVO SAUER MALLMANN LEITE DE ALENCAR - CPF: 011.533.571-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Alegação de Ilegitimidade Passiva e Vício de Consentimento no Contrato. Alegações Que Demandam Dilação Probatória. Inadequação da Via Eleita. Valores de Natureza Alimentar. Impenhorabilidade Reconhecida.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade em Execução de Título Extrajudicial e manteve a penhora de valores em conta bancária do Agravante.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de ilegitimidade passiva, vício de consentimento e nulidade do título executivo podem ser conhecidas na via da Exceção de Pré-executividade; (ii) estabelecer se os valores penhorados estão protegidos pela regra da impenhorabilidade.

III.
Razões De Decidir

3. A Exceção de Pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

4. A ilegitimidade passiva pode ser arguida na Exceção, mas a alegação de vício de consentimento exige produção de provas, o que torna incabível sua análise por essa via.

5. A exigência da assinatura de duas testemunhas no Contrato pode ser mitigada para conferir-lhe executividade, quando os termos do instrumento puderem ser comprovados por outro meio idôneo. (AgInt no AREsp n. 2.642.890/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

6. Valores de natureza alimentar, necessários à subsistência do devedor, são impenhoráveis e, por essa razão, devem ser desbloqueados.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de Pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cuja prova se faça exclusivamente por documentos e sem necessidade de dilação probatória. 2. Valores comprovadamente destinados à subsistência têm natureza alimentar e são impenhoráveis.”
_____________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 7.4.2025, DJEN 11.4.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.642.890/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 4.11.2024, DJe 6.11.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.6.2024, DJe 26.6.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009939-33.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rafael Dias Pereira
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1003017-25.2022.8.11.0050
ajuizada por
Ana Cláudia Merlugo
.

A Juíza singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade e não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O Agravante assegura que o ato constritivo recaiu sobre verba de natureza impenhorável, por ser indispensável à sua subsistência.

Alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução, vício de consentimento na formalização do Contrato e nulidade do título executivo.

Pleiteia o provimento do Recurso, o acolhimento da Exceção de Pré-executividade e o desbloqueio da quantia.

O pedido liminar foi deferido (Id. 279790850).

Contraminuta juntada no Id. 282440359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrida
Ana Claudia Merlugo
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos devedores principais Luana da Silva Gonçalves e Mario Daniel Rojas Acosta e dos avalistas João Vitor da Silva Benitez e
Rafael Dias Pereira,
em razão do inadimplemento do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial com Cessão de Uso de Marca.

Durante o trâmite da Execução foi deferida a penhora de ativos financeiros, que resultou na constrição da quantia de R$ 608,70 (seiscentos e oito reais e setenta centavos), e no segundo bloqueio do valor de R$ 60,00 (sessenta reais), ambos em nome do Agravante Rafael Dias Pereira.

Ciente da penhora, o Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade na qual pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia, bem com a declaração de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Além disso, apontou vício de consentimento e nulidade do título executivo.

A Juíza singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade e não reconheceu a impenhorabilidade da quantia.

O Agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, ao argumento de que, à época dos fatos, era empregado da Agravada/Exequente, exercia a função de atendente de lanchonete e sua assinatura no Contrato se deu sob induzimento e vício de consentimento.

Entretanto, apesar dos argumentos vertidos pelo Agravante, a Exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional e somente admite exame de matérias de ordem pública, cuja comprovação se dê de plano, por prova documental inequívoca.

Nesse sentido: “
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes
.” (AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Dessa forma, embora a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, a alegação de vício de consentimento exige dilação probatória incompatível com a via estreita da Exceção.

Além disso, vale ressaltar que a falta de assinatura de duas testemunhas não impede o reconhecimento da obrigação, que pode ser confirmada por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos.

Aliás, esse é o entendimento do STJ, segundo o qual “
a exigência da assinatura de duas testemunhas no contrato pode ser mitigada para conferir-lhe executividade, quando os termos do instrumento puderem ser comprovados por outro meio idôneo”
. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.642.890/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

Assim, não é possível constatar qualquer prova evidente de nulidade do título executivo.

Entretanto, no que se refere ao pedido de desbloqueio dos valores, assiste razão ao Agravante.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
(AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo llas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Deve-se, portanto, resguardar percentual capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família.

No caso, os documentos comprovam que os valores bloqueados correspondem a recursos destinados à sua subsistência e à manutenção de seus estudos no curso de Agronomia. Além disso, de acordo com os extratos bancários, constam transferências recorrentes da pessoa denominada Elizabeth Dias Pereira em valores módicos. Ao consultar a Carteira de Trabalho, constatei que se trata de sua genitora, o que reforça o caráter alimentar da verba.

Dessa forma, considerando que se trata de quantia de natureza alimentar e indispensável à dignidade do Agravante, a manutenção da constrição revela-se desproporcional.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
e determino o desbloqueio dos valores penhorados em nome do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025